Tribunal: TJSP
Processo: 1031083-50.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS CONVERTENDO O MANDADO MONITÓRIO EM MANDADO DE EXECUÇÃO - RECURSO - SUSPENSÃO DE PRAZOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM PRESTAÇÕES - PROPOSTA REJEITADA PELO CREDOR - IMPOSIÇÃO VEDADA - SENTENÇA MANTIDA

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS CONVERTENDO O MANDADO MONITÓRIO EM MANDADO DE EXECUÇÃO - RECURSO - SUSPENSÃO DE PRAZOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM PRESTAÇÕES - PROPOSTA REJEITADA PELO CREDOR - IMPOSIÇÃO VEDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031083-50.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
MAIMONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COLÉGIO ALCANCE LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-50.2019.8.26.0002 -Voto no 46650
2
VOTO No 46650 (Processo Digital)
Apelação no 1031083-50.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Apelante: CRISTIANE MAIMONE (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: COLÉGIO ALCANCE LTDA - EPP
Juiz sentenciante: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
APELAÇÃO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
CONVERTENDO
O
MANDADO MONITÓRIO EM MANDADO DE EXECUÇÃO -
RECURSO - SUSPENSÃO DE PRAZOS EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DE COVID-19 E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRETENSÃO
DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM PRESTAÇÕES -
PROPOSTA REJEITADA PELO CREDOR - IMPOSIÇÃO VEDADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 93/94, julgando improcedentes os embargos
monitórios, condenando a embargante ao pagamento da quantia de R$
6.538,55, com juros de 1% ao mês capitalizados anualmente e correção
monetária a partir de 05.03.2020, convertendo o mandado monitório em
mandado de execução, impondo-lhe o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de10% sobre o valor condenatório,
observada a gratuidade, de relatório adotado.
A apelante alega nunca ter negado o débito, sempre
procurou meios de saldar a dívida, contudo, encontra-se em estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-50.2019.8.26.0002 -Voto no 46650
3
inadimplência não intencional, cria dois filhos sem qualquer ajuda,
priorização do alimento à mesa, trabalha como free lancer em eventos
com aglomeração de pessoas, inexiste perspectiva de melhora a curto
prazo em razão da pandemia, salienta não ter condições de quitar o
débito à vista, pede parcelamento a longo prazo, encaminhamento dos
autos ao setor de conciliação, aguarda provimento (fls. 97/99).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 86).
Regularmente processado (fls. 100).
Contrarrazões com preliminar de intempestividade
(fls. 102/106).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Primeiramente, o apelo não é intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-50.2019.8.26.0002 -Voto no 46650
4
A r. sentença foi disponibilizada no DJe de
11.03.2020 (fls. 95), iniciada a suspensão dos prazos processuais por
conta da pandemia de Covid-19 em 16.03.2020, voltando a fluir os
prazos dos processos digitais em 04.05.2020.
Ocorre que o feriado de Corpus Christi foi adiantado
de 11.06.2020 para 20.05.2020, quarta-feira; o Dia da Consciência
Negra antecipado de 20.11.2020 para 21.05.2020, quinta-feira; dia
22.05.2020, sexta-feira, foi ponto facultativo sem expediente ordinário
no Poder Judiciário bandeirante; por fim, o feriado da Revolução
Constitucionalista restou remarcado de 09.07.2020 para 25.05.2020,
segunda-feira.
Assim, a petição protocolizada em 26.05.2020 foi
apresentada dentro do prazo de 15 dias úteis.
Quanto às razões recursais, a recorrente confessa
ser devedora mas afirma não ter condições, pretendendo pagar
parceladamente a dívida.
Em que pese o esforço da embargante, somente na
hipótese do art. 916 do CPC é facultado ao devedor optar pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-50.2019.8.26.0002 -Voto no 46650
5
pagamento parcelado, não se podendo impor tal condição à credora
sem sua concordância.
Assim, incontroverso o inadimplemento, o pedido de
parcelamento do débito não pode ser acolhido, pois depende de
aceitação da parte contrária, o que, foi rejeitado expressamente por
meio da petição de fls. 88/89 e, pelo que se vê das contrarrazões,
continua sendo rejeitado, ainda que agora ao argumento de que
diversas foram as tratativas infrutíferas para recebimento da dívida.
Nesse sentido:
“Locação. Obrigação de fazer c.c indenização. (...). Apelação do locatário.
(...). Pedido de parcelamento do débito que não pode ser imposto ao credor.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1009156-33.2016.8.26.0196, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 32a
Câmara de Direito Privado, julgado em 27/03/2018).
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. (...).
2.- Inexiste amparo legal para o pedido de parcelamento do débito
formulado pela ré, mormente porque recusado pelo autor. (...).” (Apelação
no 1005022-29.2017.8.26.0292, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de
Direito Privado, julgado em 23/02/2018).
“Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais. (...) -
Reconhecimento da dívida - Pedido de parcelamento do débito, sob o
argumento de que não possui condições financeiras para o adimplemento -
Liberalidade do credor - Precedentes desta C. Corte - Acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-50.2019.8.26.0002 -Voto no 46650
6
expressamente rejeitado pelo autor - Desnecessidade de designação e
audiência conciliatória - (...) - Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1011126-33.2014.8.26.0004, Rela Desa Maria Cristina de
Almeida Bacarim, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2017).
Desnecessário o encaminhamento dos autos ao setor
de conciliação em razão negativa do embargado, ficando ressalvado
que, independente do resultado deste julgamento, as partes poderão
entrar com composição a qualquer tempo.
Destarte, em que pese a situação financeira da
apelante, a manutenção da condenação é de rigor, majorando a verba
honorária para 12% sobre o valor condenatório, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive de verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorando os honorários para 12% do montante condenatório,
observada a gratuidade concedida.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator